Tribunal: TJMT
Processo: 1035982-43.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035982-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GROBE CARDOSO - CPF: 052.243.981-00 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (RECORRIDO), PATRICIA DE CASTRO BARCELOS - CPF: 105.641.836-28 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035982-43.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriel Grobe Cardoso

Recorrido(s):

Coxipo Incorporação Imobiliária LTDA e

Via Sul Engenharia LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA SEMELHANTE A TAXA SATI. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INOCORRENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O STJ ( REsp 1599511/SP , Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24.08.2016), reconheceu a abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, porquanto constitui serviço decorrente do próprio contrato.

Quanto ao pleito da restituição dos valores seja na sua forma dobrada, tem-se que até o julgado do REsp 1599511/SP em 24.08.2016 com trânsito em julgado em 28.09.2016, é devido apenas a restituição em sua forma simples.

Os inconvenientes e transtornos sofridos pela vítima, decorrentes da cobrança indevida de valores a título de assessoria imobiliária, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo não violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do Autor.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sendo:

1-
CONDENAR as reclamadas de forma solidária a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos materiais de forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação e

2-
IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”

No presente caso conta que firmou contrato de compra e venda com as Reclamadas, no entanto, lhe foi cobrado a título de “Das despesa de transferência e serviços” o valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos reais), contudo, a sua finalidade é idêntica a taxa SATI, sendo uma cobrança indevida. Em sede recursal, requer a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o contrato de promessa de compra e venda prevê o pagamento de R$ 4.500,00 a título de despesas de transferência a serem pagas em 30 parcelas de R$ 150,00, bem como argumenta que a referida cláusula está de acordo com o art. 490 do Código Civil, tendo o Requerente anuído com a cobrança do referido valor e efetuado o pagamento integral.

Ademais, afirma que tal cobrança se refere à documentação de registro para transferência do imóvel ao requerente, sendo necessário o pagamento de escritura, ITBI, registro e etc., despesas que são de obrigação do adquirente da unidade.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que a descrição do serviço atinente a taxa de “Das despesas de transferência e serviços” possui finalidade idêntica a taxa SATI, sendo discriminada no contrato com nome distinto.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo que tratou desse tema, entendeu como abusiva a referida cobrança,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

(STJ, Recurso Especial Repetitivo nº 1.599.511/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

Em seu voto, o ministro Relator entendeu que a abusividade dessa cláusula contratual deflui do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

“Na realidade, na alienação de unidades autônomas em regime de incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem.

Verifica-se, neste caso, uma flagrante violação aos deveres de correção, lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista a cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pelo cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado.

(...)

Consideram-se, assim, nulas de pleno direito as cláusulas que obrigam o consumidor a pagar o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou congênere, ex vi do art. 51, IV, in fine, do Código de Defesa do Consumidor”.

No próprio julgamento do Recurso Especial Repetitivo, anteriormente aludido, consta o seguinte:

“Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor
de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados
”.

Todavia, conforme fundamento pelo juízo
“a quo”
as Reclamadas não lograram êxito em comprovar a contratação de serviço de despachante, pagamento de taxas e/ou serviços cartorários prestados, ônus que lhes incumbiam (art. 373, II, CPC).

Desse modo, resta configurado a abusividade da cobrança da aludida taxa, devendo ser restituído o valor cobrado a este título ao consumidor, no total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Quanto ao pleito da restituição dos valores seja na sua forma dobrada, tem-se que até o julgado do REsp 1599511/SP em 24.08.2016 com trânsito em julgado em 28.09.2016, é devido apenas a restituição em sua forma simples.

Quanto ao dano moral, a meu ver, os fatos descritos neste feito não são suficientes para a caracterização deste, uma vez que, para a sua caracterização impõe-se que seja a parte, vítima de uma situação tal que lhe cause verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico ou um abalo que exceda a normalidade.

O vexame, humilhação ou frustração devem interferir de forma intensa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022